Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702899-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: LUANA SANTOS DE FREITAS REQUERIDO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO-DF D E C I S Ã O Trata-se de incidente de suspeição proposto pela EXECUTADA (ID 66827137 - pág.58) contra a juíza do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Aduz a suscitante (executada) que a douta magistrada é impedida para atuar no presente feito, porquanto interpôs processos "REP 0007427-38.2024.2.00.0000, RD 0007680-26.2024.2.00.0000 E RD0007681-11.2024.2.00.0000" em desfavor da magistrada no Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Esclarece que os processos em análise no CNJ contra a magistrada são por diversos motivos, mas o principal é em razão da sentença proferida erroneamente, na qual foi atribuída a suscitante, outrora autora, o uso de termo homofóbico na ocorrência, fato que não ocorreu. Aduz que diversos erros no processo resultaram na emissão de vários mandatos de penhora, gerando maior constrangimento à suscitante. Diante disso, requer-se o reconhecimento do impedimento da magistrada para atuar no caso. A magistrada não reconheceu a suspeição, pois ausentes os elementos do art. 144, CPC. (ID 66827137 - pág.64) Consta na Ocorrência no 4.107/2022, o registro como envolvido do exequente RAMON ANTONIO DOS SANTOS, nome social ROSE ANTONIO DOS SANTOS (ID 141873516 - pág.3) A douta magistrada ERIKA SOUTO CAMARGO prolatou sentença julgando improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar indenização de R$2.000,00 em favor do réu, sob o fundamento que "a inclusão de nome social inexistente e atribuição de apelido pejorativo ao réu pela autora no momento do registro do boletim de ocorrência causam sério constrangimento, vexame e humilhação, ultrapassando a esfera do mero dissabor. Assim, a parte autora deverá indenizar o réu pelos danos morais que lhe causou, neste ponto, exclusivamente." (ID 66827128 - pág.49) A sentença transitou em julgado para a autora em 27/04/2023 (ID 66827128- pág.80) É o breve relatório. Dispõe o art. 144, CPC, que "há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado." Já a suspeição ocorre quando "o juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes." (art. 145, CPC). A despeito da suscitante alegar registro equivocado na ocorrência (141873516 - pág.3), consta no documento acostado aos autos a alcunha do credor. Se houve registro errôneo por parte da Delegacia de Polícia caberia a comunicante (executada) solicitar a retificação do documento, contudo não o fez. Ademais, intimada da sentença condenatória a suscitante (executada) não interpôs recurso inominado, restando preclusa, portanto, tal decisão. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do Juiz no deslinde da causa, o que não restou comprovado nos autos (art. 373,I, CPC). Destaca-se que a representação no CNJ por si só não é causa para a declaração de suspeição do magistrado. Fica claro nos autos que a suscitante demonstra apenas seu inconformismo com as decisões proferidas pela Magistrada, as quais devem ser questionadas exclusivamente por meio dos recursos apropriados, sendo vedado o uso do incidente de suspeição como substituto recursal. Ausentes provas mínimas quanto às hipóteses legais de suspeição e impedimento, a exceção deve ser rejeitada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O exame das alegações de suspeição de Desembargador designado para o julgamento da Apelação Cível demandariam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, medida vedada em sede de Recurso Especial, ante à conclusão da Corte de origem de que não teriam sido devidamente demonstrados os fatos suscitados que ensejariam a referida suspeição do Magistrado. Incide na espécie o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em princípio, a representação no CNJ não é razão para, por si só, causar a declaração de suspeição do Magistrado, notadamente como na hipótese dos autos, em que ocorreu após ser o Desembargador designado para o julgamento da causa. Nesses casos, entendimento contrário permitiria que o jurisdicionado adotasse tal procedimento para dar causa à suspeição sempre que houvesse receio de julgamento diverso da sua pretensão. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp: 623822 RJ 2014/0310121-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018) EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145 DO CPC. HIPÓTESES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. As hipóteses de suspeição de Magistrado estão enumeradas em lei (CPC, art. 145). 2. Ausentes provas mínimas quanto às hipóteses legais de suspeição, a exceção deve ser rejeitada. 3. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do Juiz no deslinde da causa. Precedentes. 4. Decisão contrária ao interesse da parte não configura hipótese de suspeição. 5. Exceção de suspeição conhecida e rejeitada. (Acórdão 1629928, 0723857-96.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) Pelo exposto, rejeito, preliminarmente, o Incidente de Arguição de Suspeição, com fulcro no art. 145, CPC, e art. 11, XIII, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Comunique-se Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito